Tribunal: STF
Processo: HC 258174
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE EXTORSÃO. TESE DE FLAGRANTE PREPARADO: TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luis Paulo Alencar de Oliveira, advogado, em 23.6.2025, em benefício de Pedro Antonio Ribeiro, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.6.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.881.413/MT, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outro corréu, pelo juízo da Oitava Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT (Processo n. 0026004-43.2015.8.11.0042), às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e treze dias-multa, pela prática do crime de extorsão (§ 1º do art. 158 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “(...) No dia 30 de setembro de 2015, por volta das 10h30min, na Rua São Sebastião, bairro Quilombo, nesta urbe e Comarca, os denunciados PEDRO e LAERTE, em liame subjetivo e divisão de tarefas, constrangeram a vítima Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, mediante grave ameaça, com intuito de obter para si, vantagem indevida no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 



    Preliminarmente, consigna-se que os denunciados em data não informada, em meados de setembro de 2015, deram início à prática dos atos executórios do crime de extorsão contra a vítima, quando, por meio de encontros casuais com o Assessor de Imprensa do Conselheiro e Presidente do TCE Antônio Joaquim, Sr. Américo Santos Corrêa e com o Secretário de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso José Roberto Amador, passaram a exigir que a vítima pagasse R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para que não publicassem matérias relacionadas a um conflito agrário da vítima com o médico Afonso Alves Filho, e, ainda, para que fossem contratados a prestarem serviços de imprensa no TCE pelo valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    Contudo, a vítima já não suportava as investidas dos extorsionários, e para por uma pá de cal sobre o assunto determinou que seu advogado, Dr. José Antônio Rosa cuidasse do assunto, marcando inclusive uma reunião com os denunciados, para ouvi-los. 



    Logo, no dia e hora dos fatos, os denunciados dirigiram-se ao escritório do advogado José Antônio Rosa, e, como forma de chantagem, afirmaram ao causídico que representava a vítima, que receberam a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada um, do médico Afonso Alves Filho, além do pagamento de todas as despesas com a produção do jornal, para que estes, valendo-se da profissão de jornalistas, publicassem acusações em face de Antônio Joaquim, porém um dos cheques havia voltado, e inflamaram que ‘haveria muito mais coisa para divulgar, que mediante um acordo entregaria para Antônio’ (sic). (...) 



    Contudo, o valor foi negociado e, ao final, o advogado da vítima entregou um envelope branco para cada denunciado, contendo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (cheques nº 850278 e nº 850279) emitidos pela empresa do ofendido, Rancho T Agropecuária LTDA, endossados para saque na boca do caixa (...) No entanto, ao saírem do local na posse das cártulas, os denunciados foram presos em flagrante delito pela Polícia, e encaminhados à presença da autoridade policial” (fls. 1-2, e-doc. 31).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0026004-43.2015.8.11.0042 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 7.8.2024, a Terceira Câmara Criminal negou provimento ao recurso, mas, de ofício, desclassificou a conduta para a modalidade tentada e redimensionou a pena do paciente para três anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em regime aberto, e oito dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA – TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL E ILICITUDE PROBATÓRIA, DECORRENTE DE FLAGRANTE PREPARADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ATESTAR A PROVOCAÇÃO OU O INDUZIMENTO DOS RÉUS À PRÁTICA DELITIVA – CRIME PERPETRADO POR VONTADE LIVRE E ESPONTÂNEA DOS ACUSADOS – CAMPANA POLICIAL QUE, IN CASU, CARACTERIZA A FIGURA LÍCITA DO FLAGRANTE ESPERADO – DELITO QUE JÁ VINHA SENDO EXECUTADO PELOS AGENTES DESDE ANTES DO EVENTO QUE CULMINOU NAS PRISÕES EM FLAGRANTE – CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONSTATADO – LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DA DILIGÊNCIA – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS E PELOS VÍDEOS ENCARTADOS AO FEITO – SUFICIÊNCIA – RECORRENTES QUE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONTRA A HONRA E A REPUTAÇÃO DA VÍTIMA, TENTARAM CONSTRANGÊ-LA, COM O INTUITO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA – ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO TIPO PENAL EVIDENCIADAS – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. TESE DE QUE A VÍTIMA NÃO CEDEU AO CONSTRANGIMENTO PERPETRADO PELOS AGENTES – ARGUMENTO QUE NÃO CONDUZ AO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO FATO, TAMPOUCO À ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS, ENSEJANDO, POR OUTRO LADO, A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE TENTADA – NÃO OBSTANTE O CONSTRANGIMENTO EFICAZ LEVADO A EFEITO PELOS RECORRENTES, O OFENDIDO JAMAIS REALIZOU QUALQUER ATO VOLTADO A ACATAR A EXIGÊNCIA PECUNIÁRIA INDEVIDA – OPERADA A DESCLASSIFICAÇÃO EX OFFICIO PARA A TENTATIVA – DOUTRINA – PRECEDENTES – 4. VINDICADO O DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 158, §1º, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATADA A UNIDADE DE DESÍGNIOS, O PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES E A COMUNHÃO DE ESFORÇOS ENTRE OS APELANTES PARA A PRÁTICA DELITIVA – CONCURSO DE AGENTES CONFIGURADO – CAUSA DE AUMENTO APLICÁVEL À ESPÉCIE – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO E REFLEXOS SOBRE AS PENAS FINAIS. 



    1. Tendo os apelantes praticado o crime por livre e espontânea vontade, sem qualquer indício de instigação ou induzimento por parte dos investigadores ou de terceiros, a simples campana policial que antecedeu as prisões não caracteriza flagrante preparado ou forjado, mais depressa se amoldando à figura lícita do flagrante esperado ou aguardado, o que obsta o reconhecimento de crime impossível, sobretudo porque, in casu, os atos executórios do delito de extorsão já vinham sendo praticados pelos agentes em face da vítima desde antes da reunião que culminou na abordagem policial e nas prisões dos réus. Ademais, a tese de nulidade do flagrante e das provas dele decorrentes esbarra ainda na não demonstração do prejuízo (art. 563, CPP), já que a condenação dos acusados se arrima sobre outros elementos imaculados e independentes dos documentos alegadamente viciados. 



    2. A materialidade do crime de extorsão e a autoria dos recorrentes estão comprovadas, além de qualquer dúvida razoável, pois, em ambas as fases processuais, a vítima os indigitou como os agentes que, na condição de jornalistas, por reiteradas vezes, tentaram constrangê-la para que ela lhes repassasse determinada quantia pecuniária à vista e entabulasse com eles contrato de remuneração mensal, mediante ameaça séria e idônea de que, caso ela não o fizesse, continuariam a publicar reportagens contumeliosas em detrimento da honra e da reputação do ofendido, tudo a justificar a manutenção do desfecho condenatório. 



    3. No caso, apesar de o delito de extorsão possuir natureza formal e dispensar a efetiva obtenção da vantagem indevida, e não obstante o constrangimento (grave ameaça) tenha sido praticado de modo eficaz pelos recorrentes, a vítima foi categórica ao elucidar que jamais realizou qualquer ato cedendo à vontade dos acusados e, pelo contrário, diante das promessas de mal injusto e grave partidas dos réus, buscou ajuda de terceiros para neutralizar seus algozes, de modo que, embora os agentes tenham perpetrado todos os atos executórios postos à sua disposição, não conseguiram consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, impondo-se assim a desclassificação da conduta para a modalidade tentada. 



    4. Uma vez evidenciada a cumplicidade dos apelantes, a comunhão de esforços, o prévio ajuste de vontades e a unidade de desígnios entre eles para a prática delitiva, deve ser ratificada a incidência da majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 158, §1º, do CP. 



    5. Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa, e, no mérito, desprovidos os apelos, com providência de ofício e reflexos sobre as penais finais de ambos os apelantes” (fls. 1-3, e-doc. 18).



    4. Contra o acórdão da apelação a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.881.413/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.4.2025, a Presidência do Superior Tribunal não conheceu do recurso, pela ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 22).



    A defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 5.6.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. EXAME APENAS DO PRIMEIRO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento do recurso protocolizado por último, em respeito ao princípio da unicidade recursal’ (AgRg no HC n. 893.251/PE, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). 



    2. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput, do CPP. 



    3. A decisão agravada foi considerada publicada em 7/4/2025, iniciando-se o prazo para interposição do agravo regimental em 8/4/2025, com término em 14/4/2025. 



    4. O agravo regimental apresentado apenas no dia 22/4/2025 encontra-se fora do prazo, conforme certificado nos autos, o que inviabiliza a sua apreciação. 



    5. Agravo regimental não conhecido” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 33).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a ação penal decorre de um verdadeiro flagrante preparado, fruto de perseguição pessoal e profissional, envolvendo Antônio Joaquim de Moraes Rodrigues Neto (suposta vítima) e o advogado José Antônio Rosa” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “a suposta vítima (que atuou como assistente de acusação) instigou a prática do crime, em conluio com advogado e delegado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a reunião para o flagrante foi montada para simular entrega da suposta vantagem indevida. Prova ilícita e derivadas foram usadas para embasar a condenação, em violação ao art. 157 do CPP” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão condenatório e do acórdão do STJ no AREsp 2.881.413/MT, até o julgamento final do presente writ; 



    b) Ao final, a concessão definitiva da ordem para: 



    c) Declarar a nulidade da condenação imposta ao paciente; 



    d) Reconhecer a ilicitude da prova e suas derivadas; 



    e) Determinar a absolvição do paciente, na forma do art. 386, VII, do CPP. 



    f) A intimação do Ministério Público Federal para se manifestar no feito” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O mérito desta impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso afastou a ocorrência de flagrante preparado ou forjado, com a seguinte fundamentação:



    “Como é cediço, o flagrante preparado ou provocado ocorre quando o agente é instigado ou induzido a cometer um ato ilícito pela polícia ou por terceiros, com o intuito de promover a sua prisão, sendo certo que a situação de flagrância, nessas circunstâncias, não é válida no ordenamento jurídico pátrio, em face da ausência de vontade livre e espontânea do agente, pois este, na verdade, é levado a perpetrar uma ação delituosa que jamais viria a se consumar, caso ele não fosse estimulado a praticá-la. 



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema restou sintetizado no enunciado de Súmula nº 145, cuja redação dispõe, in verbis: 



    ‘Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação’. 



    Na presente hipótese, no entanto, não há que se falar em crime impossível ou em flagrante preparado, haja vista a manifesta ausência de provas capazes de atestar que os apelantes tenham sido induzidos, instigados ou impelidos por alguém à prática delitiva. 



    Pelo contrário, embora os recorrentes invoquem o depoimento judicial da vítima, para sustentar que a reunião no escritório onde foram presos teria sido armada pelo advogado do ofendido, o arcabouço probatório é pródigo ao atestar que o crime de extorsão já vinha sendo praticado pelos acusados contra a vítima desde muito antes disso. 



    Com efeito, quando prestou depoimento em juízo, o ofendido Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto foi categórico ao esclarecer que, desde antes da reunião no escritório de seu advogado, que culminou nas prisões em flagrante, ele já vinha sendo abordado pelos increpados, os quais exigiam determinada quantia pecuniária, além de um contrato com remuneração mensal, para que parassem de publicar matérias jornalísticas difamatórias contra ele. 



    A propósito destas abordagens anteriores, a vítima destacou que os acusados se utilizavam de interpostas pessoas para que as exigências de vantagem econômica chegassem até ela, ressaltando que, nesse contexto, foi avisada tanto pelo seu advogado, José Antônio Rosa, quanto pelo funcionário do TCE-MT, José Roberto Amador, de que os réus buscavam um ‘acordo’ para que cessassem a ‘campanha difamatória’ em face do ofendido e que, justamente por isso, ou seja, por já estar sendo alvo de extorsão por parte dos acusados, é que determinou que seu advogado realizasse o encontro que redundou nas prisões em flagrante. 



    No mesmo sentido, sob o crivo do contraditório judicial, a testemunha José Antônio Rosa declarou que os réus pediram para que o jornalista Pedro Marcos Lemos intermediasse conversas com os servidores do TCE-MT, José Roberto Amador e Américo Santos Corrêa, para que estes dissessem à vítima Antônio Joaquim que, em troca de uma contraprestação pecuniária, parariam de veicular matérias desabonatórias à honra do ofendido e lhe entregariam todo o material danoso que alegavam ter contra ele. 



    José Antônio Rosa asseverou que, diante das reiteradas abordagens por parte dos réus, a vítima determinou que ele próprio, na condição de advogado, tratasse do assunto, informação que foi repassada aos recorrentes, os quais, logo na sequência, ligaram para o causídico e disseram que queriam que a vítima lhes entregasse R$ 50.000,00, sendo R$ 25.000,00 para cada acusado, para que ‘não continuassem na briga’, ou seja, para que deixassem de achincalhar o ofendido através de matérias jornalísticas. 



    Ainda de acordo com o depoimento judicial de José Antônio Rosa, este se reuniu duas vezes com os réus em seu escritório, sendo que, no primeiro encontro, os increpados já exigiram vantagem econômica indevida da vítima, mediante a grave ameaça de que continuariam a publicar reportagens perniciosas à sua reputação caso não recebessem o montante financeiro, o que foi repassado pelo patrono José Antônio ao seu cliente, isto é, à vítima Antônio Joaquim, complementando a testemunha que, somente dias depois disso, realizou-se a segunda reunião no escritório, em que os recorrentes reiteraram a extorsão, agora já com a presença da polícia no local e realização das prisões em flagrante. 



    Nos termos colocados pela testemunha em juízo:



    ‘Testemunha: Um deles, que eu não me lembro qual, me ligou. E aí eu marquei a primeira reunião. Na segunda reunião, fui eu que liguei, uma única vez, para ele, para marcar essa reunião, que seria segunda reunião, já com o delegado, com todo mundo e tal. (...). Foi duas. Foi duas vezes. Na primeira vez eles ligaram e, na segunda vez, eu liguei (...) 



    Defesa do acusado PEDRO: Eles chegaram extorquindo o senhor lá no escritório do senhor? 



    Testemunha: Não. Acabei de explicar aqui várias vezes como é que foi que aconteceu. A conversa veio, chegou até o Américo, chegou até o ‘Bebeto’, o ‘Marcão’ intermediou a conversa com o Américo, a pedido deles, segundo ‘Marcão’, e aí que colocou o ‘Bebeto’ para chegar no Antônio Joaquim. Essa conversa chegou no Antônio Joaquim através dos dois, do ‘Bebeto’ e do Américo, que eles estavam querendo conversar, que eles querem isso, aquilo e aquilo outro, não sei o quê, para largar de divulgar as coisas contra você. (...). Na primeira conversa [no escritório], já foi pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro. Não para mim, para o Conselheiro”. (Sic – Mídia audiovisual armazenada no ID 205200777) – Grifei.



    As declarações de José Antônio Rosa são corroboradas pelos vídeos armazenados no ID 205201269, em que é possível inferir que os réus se reuniram com a aludida testemunha em seu escritório em duas oportunidades distintas (arquivos de vídeo intitulados ‘00027.mp4’ e ‘00037.mp4’, criados respectivamente, em 30/09/2015 e 23/09/2015), sendo que, no primeiro encontro, ou seja, antes da segunda reunião que resultou no flagrante, já estavam executando a conduta típica descrita no tipo do art. 158 do Código Penal. 



    Na mesma toada, sob o crivo do contraditório, as testemunhas José Roberto Amador e Américo Santos Corrêa declararam que foram abordadas pelos apelantes, na pessoa do recorrente PEDRO, em busca de contato com a vítima Antônio Joaquim, alegando que, se recebessem determinada quantia pecuniária, ‘mudariam de lado’ e parariam de publicar matérias jornalísticas desfavoráveis ao ofendido. 



    Por sua vez, em audiência instrutória, a testemunha compromissada Pedro Marcos Lemos aduziu que, por mais de uma vez, foi abordado pelos apelantes, especificamente pelo recorrente LAERTE, com pedidos para que intermediasse contato com a vítima Antônio Joaquim, pois falavam ‘que tinham provas de irregularidades, de crimes cometidos pelo Conselheiro e queriam sentar com o Conselheiro’. (Mídia audiovisual armazenada no ID 205200777). 



    Diante desse cenário probatório, não há falar em crime impossível decorrente da preparação do flagrante, pois os réus já vinham perpetrando atos executórios da extorsão contra o ofendido Antônio Joaquim desde muito antes da reunião que culminou em suas prisões em flagrante ( 30/09/2015). 



    Em outras palavras, os réus já estavam a constranger a vítima, mediante grave ameaça repassada a ela via interpostas pessoas, com o intuito de obterem vantagem econômica indevida desde antes da segunda reunião no escritório do advogado José Antônio Rosa, sendo que esse referido encontro, no qual a polícia aguardava para realizar as prisões (30/09/2015), destinava-se apenas a simular entrega dos cheques exigidos pelos acusados, ou seja, a simular a entrega da vantagem indevida, o que é inclusive despiciendo para a caracterização do crime de extorsão (ex vi Súm. 96/STJ), mas a infração penal em si já vinha sendo executada pelos réus havia semanas. 



    Ademais, mesmo que assim não fosse, a simples aferição do vídeo contendo a filmagem da reunião de 30/09/2015 deixa nítido que, embora os policiais aguardassem em um cômodo adjacente, não houve qualquer instigação ou induzimento, por parte dos investigadores ou de quem quer que fosse, para que os apelantes cometessem o crime, conduta que vieram a praticar de maneira espontânea e voluntária, sem qualquer influência sobre o seu elemento volitivo, de modo que a simples campana policial, por si só, não se traduz em flagrante preparado, mais depressa amoldando-se o caso concreto à situação de flagrante esperado ou aguardado, ou seja, figura lícita que não acarreta qualquer nulidade aos elementos de prova decorrentes da diligência” (fls. 5-7, e-doc. 18).



    10. Este Supremo Tribunal assentou: 



    “Não configura situação de flagrante preparado o contexto em que a Polícia, tendo conhecimento prévio do fato delituoso, vem a surpreender, em sua prática, o agente que, espontaneamente, iniciara o processo de execução do ‘iter criminis’. A ausência, por parte dos organismos policiais, de qualquer medida que traduza, direta ou indiretamente, induzimento ou instigação à pratica criminosa executada pelo agente descaracteriza a alegação de flagrante preparado, não obstante a intervenção ulterior da Polícia, lícita e necessária, destinada a impedir a consumação do propósito infracional do delinquente” (HC n. 74.523, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assentou ser caso de flagrante esperado e realçou que “os réus já vinham perpetrando atos executórios da extorsão contra o ofendido Antônio Joaquim desde muito antes da reunião que culminou em suas prisões em flagrante”. Nesse contexto, para acolher-se a pretensão do impetrante de reconhecimento de flagrante preparado, seria necessário reexame de fatos e provas, inadmissível em habeas corpus, como se tem na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “I. STF – HC – Competência originária. Não pode o STF conhecer originariamente de questões não suscitadas na impetração ao Superior Tribunal de Justiça. II. Habeas corpus: pretensão de reconhecimento de crime impossível (Súmula 145): inviabilidade. Ante a conclusão do acórdão impugnado de que o fato como descrito na denúncia amolda-se ao que a doutrina e a jurisprudência tem denominado ‘flagrante esperado’, no qual o agente não tenha sido provocado ou induzido à prática do crime, somente o reexame de fatos e provas – inviável no habeas corpus – permitiria concluir de modo diverso. III. Suspensão condicional do processo (L. 9.099/95, art. 89): cabimento: preclusão. A tese do cabimento do benefício no caso de concurso de crimes, ainda que polêmica e em discussão no plenário do Supremo Tribunal (v.g. HC 83.163, Pertence - Informativos 317 e 417), não desobriga a Defesa do ônus de suscitar oportunamente a nulidade, que é relativa (HC 86.039, 1ª T. Marco Aurélio, DJ 17.02.06). IV. Suspensão condicional do processo (L. 9.099/95, art. 89): inviabilidade da remessa do processo ao Ministério Público para manifestação quanto ao cabimento da suspensão, dada a absolvição do paciente em primeiro grau por um dos delitos a ele atribuídos em concurso, uma vez que, no ponto, o Ministério Público apelou e obteve êxito. V. Habeas corpus conhecido, em parte e, nessa parte, indeferido” (HC n. 85.490, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 2.2.2007).



    “HABEAS CORPUS. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ORDEM ESCRITA DE SERVIÇO. INTERPELAÇÃO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. TIPICIDADE, EM TESE, DA CONDUTA. FLAGRANTE PREPARADO. ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO SEM INTIMAÇÃO DA DEFESA. EQUÍVOCO CORRIGIDO DE OFÍCIO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO. Ao que consta da denúncia, e nos estreitos limites em que a questão pode ser analisada no bojo do habeas corpus, havia uma ordem de serviço, escrita em Boletim Interno de instrução, amoldando-se, assim, a conduta ao tipo penal do art. 163 do Código Penal Militar, ao menos em tese. Ademais, superior hierárquico do paciente indagou-o se iria cumprir a ordem de serviço publicada, ao que mais uma vez respondeu negativamente o paciente. Questões atinentes ao dolo de cometimento da conduta e à tese do flagrante preparado devem ser discutidas nos autos da ação penal de origem, locus próprio para a análise aprofundada das provas colhidas durante a instrução criminal. O pedido de declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar perdeu objeto, pois a autoridade apontada como coatora já o tornou sem efeito. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada” (HC n. 89.966, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 8.6.2007).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora